Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738582-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO PINHERO REPRESENTANTE LEGAL: LAUDELINA FERREIRA PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório da sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. In verbis: Trata-se de ação de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO PINHEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à conta PASEP. A autora alega, em apertada síntese, que ao procurar o banco réu para saque de suas quotas do PASEP, descobriu que os valores colocados à sua disposição são irrisórios. A parte autora assinala que não recebeu os créditos de juros e correção monetária (má gestão e procedimentos ilegais). Alega, ainda, a existência de saques indevidos, não agindo a parte requerida como os deveres de guarda que lhe são impostos. Tece considerações acerca da prescrição, evolução legislativa do Programa e transcreve precedentes persuasivos. Diante do exposto, pede a condenação do demandado ao pagamento da quantia certa e a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte ré foi citada e ofereceu contestação. Em sede preliminar alega a prescrição, ante o decurso do prazo quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a ilegitimidade passivo do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual. Por fim, ainda, impugna os benefícios da gratuidade de justiça. Tece arrazoado jurídico acerca da evolução histórica da criação do sistema PASEP e PIS. Informa os mecanismos de correção monetária (TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo) e juros de 3% ao ano sobre o saldo atualizado. Aponta o banco demandado que os cálculos da parte autora estão incorretos, por desconsiderar efeitos da inflação e da mudança de planos econômicos, assim como indica os índices de correção e incidência da TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, com atualização monetária. No tocante à alegação de saques indevidos, afirma ser improcedente o pedido, porquanto houve o saque e o crédito dos valores no contracheque da autora. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final requer o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência dos pedidos. A parte autora manifestou-se em réplica. Houve a suspensão do andamento do feito, ante a existência de recurso repetitivo (doc. de ID 117084303). Os autos voltaram novamente conclusos para sentença. (...) Interposta a presente apelação pelo ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO PINHERO (parte autora) contra a sentença que julgou prescrita a pretensão autoral, nos seguintes termos: (...) Conforme acima descrito o prazo para o ajuizamento de uma pretensão é de 10 (dez) anos. A prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre o direito de postular judicialmente o cumprimento forçado de uma obrigação (pretensão), ocasionando o reconhecimento da inviabilidade do ajuizamento do direito de ação para a tutela do direito. A pretensão exposta na inicial é questionar a falha no procedimento de correção dos depósitos e o valor pago de forma indevida. Ocorre que no caso em apreço, a última movimentação ocorreu em 22.11.1991, conforme demonstra o documento de ID 114367369 - Pág. 2 e 114367349 - Pág. 14. Os extratos que vêm na sequência, demonstram a inexistência de saldo em conta, ou seja, houve o saque integral na data acima descrita. A pretensão foi ajuizada em 02.11.2021, ou seja, há quase 30 anos após a última movimentação na conta. Portanto, é forçoso reconhecer a prescrição. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, ante o reconhecimento da prescrição. Em consequência, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil. Registre-se que a cobrança dos encargos de sucumbência restará suspensa, em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida. (...) Argumenta a apelante, em síntese: a) “a Agravante não dispor de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, conforme declaração de hipossuficiência que ora se anexa” e “à pessoa natural é suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira”; b) “a aplicação da Teoria Actio Nata em casos semelhantes é pacificada em tribunais superiores e no STJ, possuindo julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, mais especificamente o tema n.o 1.150/STJ”; c) “a interpretação do Juízo a quo seguiu a orientação estritamente objetiva, segundo a qual a pretensão surge no momento de violação da norma, o que, de fato, importaria afirmar que a pretensão surgiu no momento do saque. Contudo, o presente caso trata de um ato ilícito complexo, onde a relação entre a violação de algum direito e o resultado nocivo não é evidente. Como antedito, no momento do saque não foi entregue ao apelante qualquer demonstrativo ou extrato da conta”; d) “tão somente em meados de 2021, a apelante receberia os extratos microfilmados para saber a extensão do dano”. Por isso, pede a concessão da gratuidade da justiça, e que seja reformada a sentença, “para reconhecer a inexistência do lustro prescricional, haja vista a parte recorrente ter ingressado com ação logo após ter obtido os extratos microfilmados solicitados em 2020” e, “superada a prejudicial de mérito, requer seja o processo remetido para o primeiro grau, a fim de que haja o regular prosseguimento do feito, mediante intimação do ora recorrente para apresentar sua réplica à contestação, bem como seja realizada a devida instrução probatória”. Em sede de contrarrazões, a parte apelada (Banco do Brasil S.A.) refuta as alegações, arguindo, em síntese: a) deserção do recurso por não recolhimento de preparo; b) “o saque realizado pelo apelante em sua conta PASEP foi em 22/11/1991, conforme pode ser observado no extrato da operação”; c) “por consequência lógica, há que considerar esta data como início da contagem do prazo prescricional, pois, foi neste momento em que o autor levantou toda quantia que lhe pertence e deparou-se com as possíveis irregularidades reclamadas na presente ação”; d) considerações acerca da regularidade do pagamento de rendimentos em folha e em conta; e) considerações em relação ao ônus probatório da parte autora, ora apelante. É o relatório. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, pois formulou pedido de gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Ela (a gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, houve decisão do e. Juízo de origem que não acolheu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e ordenou o recolhimento de custas iniciais (id 56893156). Após, a parte apelante recolheu custas iniciais em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Destaca-se que nos casos em que há decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, como é a situação em tela, a reanálise da questão somente será possível se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte requerente. Nesse sentido, precedente jurisprudencial desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.) Nesse momento, a parte recorrente apenas alega que é hipossuficiente. Apesar da declaração nesse sentido, não foi possível aferir modificação de sua real situação financeira, porque não foram anexados documentos que demonstrem tal fato. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator